Tribunal: CARF
Processo: 10925.725929/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos os tributos devidos fora de tal regime favorecido.
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos os tributos devidos fora de tal regime favorecido.
LANÇAMENTO DE TRIBUTOS EFETUADO EM RAZÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA CONTRA O ATO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação contra o ato de exclusão de empresa do Simples Nacional não tem o condão de impedir o lançamento de créditos tributários com fundamento na referida exclusão, mas apenas de, por força do disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade de tais créditos até que seja emitida decisão administrativa final a respeito daquela (impugnação).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 332

1
331
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.725929/2019­95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.487 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
CONTAOESTE CONTABILIDADE EIRELI
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano­calendário: 2015
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos os tributos
devidos fora de tal regime favorecido.
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos os tributos
devidos fora de tal regime favorecido.
LANÇAMENTO
DE
TRIBUTOS
EFETUADO
EM
RAZÃO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA CONTRA O ATO
DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação contra o ato de exclusão de empresa do
Simples Nacional não tem o condão de impedir o lançamento de créditos
tributários com fundamento na referida exclusão, mas apenas de, por força do
disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspender a
exigibilidade de tais créditos até que seja emitida decisão administrativa final
a respeito daquela (impugnação).
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.725929/2019-95
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 333

2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas e, na parte
conhecida, a ele negar provimento, mantendo os lançamentos.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro
Evandro Correa Dias.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 334

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 02 a 08) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social ­ COFINS (fls. 10 a 16), todas relativas ao período de apuração 31/12/2015
e aos períodos de apuração referentes ao ano­calendário 2016, acrescidos de multa de ofício de
75% e juros.
Este Auto de Infração foi lavrado devido a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional tratada no processo apenso de numero no 10925.722172/2019­88.
Vejamos o Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Trata­se de dois autos de infração lavrados contra a Contaoeste
Contabilidade Eireli (CNPJ 72.259.849/0001­95) onde foram
lançados Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 02 a 08) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ­
COFINS (fls. 10 a 16), todas relativas ao período de apuração
31/12/2015 e aos períodos de apuração referentes ao ano­
calendário 2016, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 02 a
08 e 10 a 16, com juros calculados até 05/2019, correspondiam,
respectivamente, aos montantes de R$ 71.381,06 (setenta e um
mil, trezentos e oitenta e um reais e seis centavos) e R$
344.252,27 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos).
Da leitura conjunta do Relatório Fiscal (fls. 20 a 31) e dos autos
de infração, verifica­se que os referidos lançamentos decorreram
da exclusão da Autuada do Simples Nacional, que foi efetuada a
contar de 01/12/2015, por meio do Ato Declaratório Executivo
no 03, de 22 de fevereiro de 2019, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joaçaba/SC (processo administrativo no
10925.722172/2019­88).
O auditor­fiscal da RFB autuante aduz que constatou que
"alguns pretensos créditos informados nos 'Demonstrativos de
Apuração do PIS e COFINS', elaborados pelo contribuinte, se
referem a gastos da pessoa jurídica na aquisição de bens e
serviços que não se enquadram no conceito legal de 'insumos
utilizados na produção ou fabricação de bens ou serviços
destinados à venda', ou outros dispêndios, não gerando, por
conseguinte, créditos de PIS e COFINS, nos termos do inciso II,
do art. 3o, da Lei no 10.637/2002 e inciso II, do art. 3o, da Lei no
10.833/2003".
Diante disto, a autoridade lançadora afirma que "ajustou os
valores dos créditos de PIS e COFINS a serem descontados".
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 335

4
Na apuração dos tributos devidos, ainda de acordo com a
autoridade lançadora, foram deduzidos "os recolhimentos
efetuados na sistemática do SIMPLES NACIONAL, identificados
nos 'Extratos do SIMPLES Nacional' como 'PIS/PASEP' e
'COFINS'".
Devidamente intimada dos lançamentos em 17/05/2019 (fls.
250/251), a Autuada apresentou, em 17/06/2019 (fl. 253), a
impugnação de fls. 255 a 276.
Frisa que apresentou impugnação contra o ato que a excluiu do
Simples Nacional.
Afirma que os dois lançamentos são nulos já que a sua exclusão
do Simples Nacional, devido a impugnação apresentada, ainda
não se tornou definitiva.
Aduz que os créditos só poderiam ter sido lançados após a sua
exclusão do Simples Nacional se tornar definitiva.
Assevera que “efetuou regularmente o recolhimento dos valores
devidos à previdência social, enquanto optante do SIMPLES no
período fiscalizado”.
Frisa que o que sustenta os lançamentos impugnados é a sua
exclusão do Simples Nacional.
Diz que os lançamentos fiscais impugnados são inválidos, pois a
sua exclusão do Simples Nacional é indevida e ilegal.
Afirma que a apuração da ocorrência da hipótese de exclusão do
Simples Nacional prevista no inciso IX do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006 ocorreu de forma incorreta, visto
que a autoridade fiscal somou custos a despesas.
Frisa que "nem todo desembolso efetuado pela pessoa jurídica
enquadra­se no conceito de despesa, uma vez que há diferenças
legais e conceituais entre custos e despesas".
Diz que, por força do princípio da estrita legalidade, deve­se
interpretar que o inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006 trata apenas do conceito de despesas definido na
ciência da contabilidade e positivado na Lei no 6.404/1976 e no
Decreto no 9.580/2018.
Frisa que, de acordo com o artigo 110 do Código Tributário
Nacional, "a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado,
utilizados,
expressa
ou
implicitamente,
pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias".
Ressalta que a norma legal deve ser respeitada em sua
integralidade e que o poder regulamentar atribuído ao CGSN ­
Comitê Gestor do Simples Nacional ­ deve ser interpretado e
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 336

5
admitido de forma que a sua atividade regulatória não contrarie
o texto legal.
Afirma que a Resolução CGSN no 140/2018, no seu artigo 84, §
7o, "ao criar um conceito de despesa que inclui custos, salários e
despesas operacionais, operou inovação que contraria o texto da
norma".
Assevera que embora se revista formalmente sob a forma de
empresa individual com responsabilidade limitada é regulada
“pelas disposições legais aplicáveis aos profissionais da
contabilidade".
Afirma que, no caso vertente, incide o dispositivo inserto no
parágrafo único do artigo 1.177 do Código Civil.
Frisa que “os profissionais contabilistas, sejam eles praticados
ou não mediante a constituição de pessoa jurídica,
independentemente da sua natureza e tipo de sociedade que
exerça, assumem responsabilizam pessoal perante os clientes e
terceiros” (sic).
Aduz que “a responsabilidade do profissional da contabilidade
extrapola o limite das cotas sociais, atingindo­o pessoalmente”.
Assevera que “outras normas específicas aplicáveis ao setor
contábil evidenciam que sempre está presente nessa modalidade
de prestação de serviços a responsabilidade pessoal do
profissional contabilista que a desenvolve”, como o artigo 15 do
Decreto­Lei no 9.295/1946, o artigo 3o do Decreto­Lei no
486/1969 e os artigos 268, 819 e 820 do Decreto no 3.000/1999.
Afirma que o seu titular “assume a responsabilidade pessoal e
ilimitada pelas atividades por ela desenvolvidas”.
Diz que o artigo 25 da Resolução CFC no 1166/2009 “determina
que as organizações que tiverem entre seus objetivos sociais a
atividade privativa de contador devem possuir titular ou sócio
com a responsabilidade técnica dos serviços”.
Assevera que deve ser reconhecido que “essa sociedade
eminentemente técnica e pessoal é bastante diversa das
sociedades comerciais, confundindo a pessoa do seu titular com a
própria sociedade, característica comum das empresas formadas
por profissionais liberais”.
Diz que “é a própria pessoa do profissional liberal titular da
empresa que se confunde com a pessoa jurídica, emprestando
características pessoais à empresa, diversamente de outros ramos
empresarias”.
Alega que foi por esta razão que, “em face da insuficiência de
receitas para fazer frente às despesas incorridas no ano de 2015 e
2016, resolveu o seu titular aportar recursos próprios para fazer
frente a algumas despesas”.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 337

6
Aduz que o pagamento de despesas pelo seu titular “se justifica
na própria conclusão levada a efeito pelos trabalhos fiscais, vez
que demonstra que a movimentação financeira gerada nos anos
de 2015 e 2016 não foi suficiente para cobrir as respectivas
despesas”.
Diz que a recessão econômica recente “levou a empresa a
acumular despesas cujos pagamentos seu faturamento não foi
capaz de alcançar, exigindo que o seu titular retirasse valores de
seu próprio bolso, para honrar os compromissos em curso”.
Frisa que “a própria responsabilidade tributária possui
disposição específica com relação aos sócios gerentes e
administradores, prevista no art.135 do Código Tributário
Nacional”.
Assevera que o fato do sócio assumir a responsabilidade “pelo
pagamento de débitos trabalhistas, no ano de 2015 e 2016, não
deve ensejar nenhum estranhamento ou perplexidade, vez que é
uma decorrência lógica da espécie de sociedade em análise”.
Afirma que é perfeitamente possível, lógico e legal, o fato do seu
titular ter assumido o pagamento de parte das despesas da
empresa individual de responsabilidade limitada.
Alega que “a ocorrência que leva à exclusão é a superação das
‘despesas pagas’, evidentemente, pela própria pessoa jurídica
excluída que realizaria os desembolsos financeiros”.
Frisa que “no caso vertente as despesas não foram efetivamente
‘pagas’ no sentido de terem sido suportadas pela pessoa jurídica
excluída”.
Diz que a exclusão se mostra equivocada, pois existe “uma
legislação que situa a pessoa física titular da empresa
impugnante como responsável pessoal em honrar seus
compromissos, suscetível de ser acionada para honrar os
compromissos no caso de inadimplência”, e inexiste dispositivo
legal que impeça “que os pagamentos sejam feitos diretamente
pela aludida pessoa física”.
Afirma que o pagamento de despesas efetuado por titular da
pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional além de ser
“inerente
às
próprias
particularidades
da
atividade
desenvolvida” também constitui “questão de sobrevivência do
empreendimento”.
Afirma que o presente caso não se enquadra na hipótese prevista
no artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, pois o
pagamento acima do percentual previsto não se deu “pela
pessoa jurídica” mas sim pelo seu titular.
Afirma que, diante da demonstração de que não deveria ter sido
excluída do Simples Nacional, resta claro que efetuou
“corretamente o pagamento dos valores devidos à previdência
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 338

7
social, nas alíquotas e bases de cálculo determinadas pela
legislação do SIMPLES Nacional”.
Diz que “o caso vertente trata de típica aplicação de penalidade
ao contribuinte”, pois, “diante do fato (extrapolação de
despesas em volume superior a 20% da receita)” aplicou­se “a
penalidade (exclusão do SIMPLES e a respectiva tributação)”.
Afirma que há uma evidente desproporção entre a pena aplicada
e a conduta apurada como sendo supostamente realizada.
Frisa que o Despacho Decisório que fundamentou o ato que a
excluiu do Simples Nacional indicou que o volume de despesas
foi superior ao limite tolerado (120%) em apenas 6,39% em
2015 e 6,26% em 2016.
Ressalta que o valor das despesas excedentes totalizou apenas
R$ 440.000,00 enquanto que a consequência expressa nos autos
de infração impugnados totalizou exigência tributária superior a
R$ 1.500.0000,00.
Alega que, por tal razão, os autos de infração violam os
princípios constitucionais do devido processo legal, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Requer, por fim, a anulação dos autos de infração hostilizados.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão mantendo o Auto de Infração e registrando a seguinte ementa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA
O FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos os
tributos devidos fora de tal regime favorecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
LANÇAMENTO EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
Excluída a empresa do Simples Nacional, devem ser exigidos os
tributos devidos fora de tal regime favorecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 339

8
LANÇAMENTO DE TRIBUTOS EFETUADO EM RAZÃO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA CONTRA
O ATO DE EXCLUSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação contra o ato de exclusão de
empresa do Simples Nacional não tem o condão de impedir o
lançamento de créditos tributários com fundamento na referida
exclusão, mas apenas de, por força do disposto no artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional, suspender a
exigibilidade de tais créditos até que seja emitida decisão
administrativa final a respeito daquela (impugnação).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância
da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes
para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade de atos
legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, incluindo a alegação de que a fiscalização
considerou indevidamente custos como despesas.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 340

9

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, entretanto existem alegações que aduzem afronta a princípios constitucionais e
pedem que determinada lei seja afastada por inconstitucionalidade, alegações que não podem
ser analisadas por este Tribunal administrativo, motivo pelo qual deve ser parcialmente
admitido o recurso.

Do pedido de nulidade do v. acórdão recorrido devido não ter conhecido
as alegações relativas a exclusão do Simples Nacional.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que as alegações
relativas ao Simples Nacional devem ser interpostas no respectivo processo que trata da
exclusão.

Este processo em epígrafe trata de lançamento de ofício da contribuição
previdenciária e não é o processo competente para discutir a exclusão do Simples Nacional,
que foi tratada no processo apenso de no 10925.722172/2019­88.

Ademais da leitura do v. acórdão recorrido, se pode verificar que ele tratou das
alegações relativas a exclusão do Simples Nacional.

Ou seja, não verifico que tenha ocorrido nulidade do v. acórdão recorrido devido
ao cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, pois o v. acórdão analisou todas as alegações
pertinentes feitas pela Recorrente em sua impugnação.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido.

1­ Da alegação da Recorrente de impossibilidade se lavrar Auto de Infração
enquanto não for julgado a impugnação oferecida no processo de exclusão do Simples Nacional.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que o oferecimento de
manifestação de inconformidade no processo que trata da exclusão do Simples Nacional suspende
os efeitos do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional, mas não impede que a
fiscalização lavra Auto de Infração exigindo tributo ou contribuição decorrente da exclusão do
Simples.

O efeito do oferecimento de manifestação de inconformidade no processo de
exclusão do Simples Nacional suspende os efeitos da exclusão, mas não impede que sejam lavrados
Autos de Infração para prevenir a decadência.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 341

10
Para que ocorra a suspensão do processo administrativo do Auto de Infração nos
termos do artigo 151 do CTN, basta que seja oferecida impugnação face o lançamento de ofício,
assim como fez a Recorrente.

Desta forma, nego provimento a alegação da Recorrente de que a fiscalização
não poderia lavrar Auto de Infração devido ao oferecimento de manifestação de inconformidade no
processo de exclusão do Simples Nacional.

Das alegações referentes ao Ato Declaratório Executivo DRF/JOA­SC no 03,
de 22 de fevereiro de 2019, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC ­
Exclusão do Simples Nacional.

Apesar do presente processo tratar de lançamento de ofício (Auto de
Infração), para não deixar de apreciar as alegações recursais da Recorrente passo analisar os
argumentos de defesa feitos em relação a exclusão do Simples Nacional.
O processo no 10925.722172/2019­88 é o que trata de exclusão do Simples
Nacional.
A exclusão ocorreu em virtude da constatação pela fiscalização de que o
Recorrente se enquadrou na hipótese prevista no artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no
123/2006, já que, durante o ano­calendário 2015, assim como durante o ano­calendário 2016, o
valor das despesas pagas superou em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
período.
A principal e única alegação da Recorrente se baseia em síntese, de que só
poderia se falar em configuração da hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no
inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 caso a própria "empresa individual de
responsabilidade limitada" tivesse pago, dentro do ano­calendário, todas as despesas que somadas
superaram em 20% o valor de ingressos de recursos.
A Recorrente afirma que parte das despesas foram pagas pelo proprietário da
empresa (pessoa física) e não pelo pessoa jurídica e por tal motivo tal montante pago pela
pessoa física não deveria ser incluído nos 20% de despesas acima da receita.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que conforme muito
bem apontado pelo v. acórdão recorrido, o que interessa para fins de configuração ou não da
hipótese de exclusão do Simples Nacional em questão, é o fato das despesas que superaram o
limite de 120% corresponderem a desembolsos financeiros relacionados ao curso da própria
atividade da pessoa jurídica, a qual possui autonomia patrimonial.
Ou seja, a totalização para fins de apuração do alcance de tal limite de 20% de
despesas acima do faturamento não deve levar em conta quem efetivamente pagou as despesas,
mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao curso das atividades da empresa.
Vejamos a parte que nos interessa do v. acórdão da DRJ proferido nos autos do
processo no 10925.722172/2019­88 que tratou da exclusão do Simples Nacional para melhor
fundamentar meu voto proferido neste processo em epígrafe.
Diz que, no presente caso, foi o seu titular que pagou
diretamente grande parte das suas despesas.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 342

11
Sucede que a legislação tributária, ao tratar dessa hipótese de
exclusão do Simples Nacional, não faz essa distinção pretendida
pela Impugnante, conforme exposto nos seguintes dispositivos:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
(...)
IX ­ for constatado que durante o ano­calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
inicio de atividade;
(...)
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV ­ a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que
a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples
Nacional nos 3 (três) anos­calendário subsequentes, nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, 2006, art 29,
incisos II a XII e § 1o)
(...)
h) se for constatado que durante o ano­calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade;
(...)
§ 7o Para fins do disposto na alínea "h" do inciso IV do caput,
consideram­se despesas pagas as decorrentes de desembolsos
financeiros relativos ao curso das atividades da empresa, e
inclui custos, salários e demais despesas operacionais e não
operacionais. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso
I e § 6o)
Como se vê, o que interessa para fins de configuração ou não da
hipótese de exclusão do Simples Nacional em questão, é o fato
das despesas que superaram o limite de 120% corresponderem a
desembolsos financeiros relacionados ao curso da própria
atividade da pessoa jurídica, a qual possui autonomia
patrimonial.
Quer dizer, a totalização para fins de apuração do alcance de tal
limite não deve levar em conta quem efetivamente pagou as
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 343

12
despesas, mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao
curso das atividades da empresa.
No presente caso, portanto, verifica­se que não merecem
nenhum reparo o Despacho Decisório de fls. 02 a 09 e o Ato
Declaratório Executivo de fl. 10, já que a própria Impugnante
admite que, nos anos­calendário 2015 e 2016, as despesas
relacionadas com o curso das suas atividades ultrapassaram
o limite previsto no inciso IX do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.
Como se vê, a alegação da Recorrente de que a parte das despesas arcadas
pelo titular de empresa não podem ser incluídas no limite de 20% prevista na Lei do Simples
Nacional não deve ser provida, eis que conforme a legislação acima indicada a totalização para
fins de apuração do alcance de tal limite não deve levar em conta quem efetivamente pagou as
despesas, mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao curso das atividades da
empresa.
Ademais, o Recorrente não apresentou aos autos nenhum documento ou
alegação para explicar o motivo de ter despesas acima de 20% do faturamento do ano de 2015
e 2016.
Soma­se a isso, o fato de a fiscalização ter verificado que a Recorrente
deixou de registrar em sua escrituração contábil parte das despesas relativas a pagamento de
pessoal e outras despesas constatadas a partir de notas fiscais eletrônicas emitidas tendo como
destinatária a empresa Recorrente.
A Recorrente não apresentou nenhuma explicação sobre tais despesas que
deixaram de ser contabilizadas em sua contabilidade e foram encontradas pela fiscalização e
adicionadas ao limite de despesas de 20% prevista no lei.
Desta forma, entendo que tanto a exclusão do Simples Nacional, como os
Autos de Infração relativos a contribuição previdenciária devem ser mantidos.
Da alegação da Recorrente de que a fiscalização considerou
indevidamente custos como despesas.
A Recorrente alega que a fiscalização ao apurar as despesas que
ultrapassaram o limite de 20% do faturamento considerou indevidamente custos como se fosse
despesas de serviços prestados pela empresa.
Por tal motivo entende a Recorrente que sua exclusão do Simples Nacional é
indevida, eis que foram consideradas indevidamente as custas na apuração das despesas.
Afirma também que se foram subtraídas as custas não teria ultrapassado o limite legal de 20%.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, pois o parágrafo sétimo do
artigo 84 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, esclarece o conceito de despesas
apontada no artigo 29 da Lei 123/06 e na própria alínea "h" do inciso IV, do artigo 84 da
Resolução comentada.
Vejamos o que o dispositivo determina e esclarece.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 344

13
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
(...)
IX ­ for constatado que durante o ano­calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
inicio de atividade;
(...)
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV ­ a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que
a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples
Nacional nos 3 (três) anos­calendário subsequentes, nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, 2006, art 29,
incisos II a XII e § 1o)
(...)
h) se for constatado que durante o ano­calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade;
(...)
§ 7o Para fins do disposto na alínea "h" do inciso IV do caput,
consideram­se despesas pagas as decorrentes de desembolsos
financeiros relativos ao curso das atividades da empresa, e
inclui custos, salários e demais despesas operacionais e não
operacionais. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso
I e § 6o)
Desta forma, como se verifica no texto do dispositivo acima colacionado, o
conceito de despesa para fins de exclusão do Simples Nacional incluiu custos, despesas
financeiras, operacionais e não operacionais. Ou seja, para lei do Simples Nacional o conceito
de despesas é amplo e inclui despesas financeiras, operacionais, não operacionais e custos, sem
qualquer distinção.
Para o presente caso, os diferentes conceitos presentes na contabilidade entre
custos e despesas não interferem na apuração das despesas feita pela fiscalização para excluir a
Recorrente do Simples Nacional.
Desta forma, entendo que esta alegação da Recorrente não deve ser provida.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.725929/2019­95
Acórdão n.o 1402­005.487
S1­C4T2
Fl. 345

14
Da alegação quanto a penalidade aplicada ­ violação ao princípio da
proporcionalidade.
A Recorrente alega falta de proporcionalidade na pena aplicada, eis que nos
anos de 2015 e 2016 ultrapassou o limite legal apenas em R$ 440.000,00, sendo que os Autos
de Infração ora impugnas exigem valores muito superiores ao valor excedente, cerca de R$
1.500.000,00.
Desta forma, a Recorrente alega que tendo em vista que o valor exigido
nestes Autos de Infração equivalem a três vezes o valor das despesas que excederam o limite
legal, alega que restou configurada afronta ao principio da proporcionalidade.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida.
O fato de os Autos de Infração exigirem valores relativos a imposto e
contribuição muito maior do que o valor das despesas que excederam o limite legal não afronta
o principio da proporcionalidade, eis que não estamos tratando de multa ou penalidade, mas
sim de exigência de imposto e contribuição que devem ser pagas pela Recorrente por ter sido
excluída do Simples Nacional.
Desta forma não verifico que os Autos de Infração lavrados violam o
princípio da proporcionalidade.
Quanto as alegações relativas a inconstitucionalidade.

A Recorrente alega que os autos de infração hostilizados violam os princípios
constitucionais do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tais alegações não podem ser apreciadas eis que de acordo com a Súmula CARF
02 é vedado aos julgadores apreciar a constitucionalidade e legalidade de leis e demais atos
normativos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
parcialmente e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital